Tribunal: TJBA
Processo: 8042484-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042484-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA Advogado(s): GILBERTO NATIVIDADE DE ALVARENGA AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por MC Via Parque Comércio de Relógios Ltda. contra decisão da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no bojo de execução fiscal relativa a ICMS. O agravante alega equívoco no preenchimento de declaração tributária (DMA), com posterior retificação que sanaria o débito. II. Questão em discussão Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível a análise de alegações de quitação tributária por meio de exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de produção de provas para comprovar o alegado. III. Razões de decidir 1. A exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 393/STJ). 2. No caso em tela, a análise de quitação de tributo exige a verificação de declarações e retificações fiscais, demandando análise probatória mais aprofundada, inadequada à via eleita. 3. Prevalece a presunção de legalidade e veracidade da CDA (Certidão de Dívida Ativa), que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida em embargos à execução fiscal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de quitação de débito fiscal que exige produção de provas não é passível de análise por meio de exceção de pré-executividade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8042484-39.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA